Tribunal: CARF
Processo: 13603.720864/2016-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.720864/2016-70
ACÓRDÃO
2003-006.746 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROVILLE AGRICULTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO RURAL. PESSOA
JURÍDICA.
A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa
jurídica, que se dedique à produção rural é calculada sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção, consoante artigo 25 da
lei no 8.870/1994.

PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAR.
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica contribuição para o SENAR
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, conforme determinações contidas em lei, com efeito
vinculatório para a Administração Tributária Federal.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.746 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720864/2016-70
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 225/234 interposto contra decisão da DRJ no
Ribeirão Preto/SP, de fls. 211/215, que julgou procedente o lançamento referente à contribuição
patronal, com adicional pelo SAT/RAT, bem como referente terceiras entidades e fundos - SENAR,
conforme autos de infração de fls. 02/24, lavrados em 03/05/2016, relativo a fatos geradores
ocorridos no período de 01/04/2012 a 31/12/2013, com ciência da RECORRENTE em 09/05/2016,
conforme termo de ciência de fl. 191.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ R$ 619.496,54 (patronal + SAT/RAT) e R$ 59.566,97 (SENAR), já inclusos juros de mora
(até o mês da lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 25/28, a empresa se enquadrou
como Produtor: Rural Pessoa Jurídica no Cadastro Nacional de Atividade Econômica - CNAE 0151-
1-03, cuja atividade é a criação de bovinos, bem como declarou em GFIP o código FPAS 604 ao
longo do período fiscalizado.
Porém, a fiscalização constatou que a empresa não efetuou o recolhimento das
contribuições previdenciárias e destinadas a outras entidades e fundos incidentes sobre o total da
receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural. Segue trecho do Relatório
Fiscal (fl. 26):
4.- A empresa- entregou GFIP com o campo Comercialização da Produção Rural
co. m valor nulo, ou seja, zerado, no período fiscalizado. Em anexo planilha 01
contendo as informações prestadas nas GFIP extraídas do' sistema GFIP WEB.
4.1. Tal erro de informação na GFIP impossibilitou o cálculo das contribuições
correspondentes à parte da empresa, ao RAT 'e terceiros (outras entidades e
fundos) nas competências 04/2012 a 12/2013.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.746 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720864/2016-70
3
Assim, para o cálculo do presente lançamento, foi extraído do SPED o arquivo de
todas as notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte no período fiscalizado, conforme
planilha 02, anexa ao relatório fiscal. Considerou-se “somente as notas fiscais de saída de
mercadoria de produto rural, emissão pelo próprio contribuinte, e que não tivessem sido
canceladas. Tais NFE tinham os seguintes CFOP: 5101 - Venda de produção do estabelecimento e
6101 - Venda de produção- do estabelecimento”, conforme valores consolidados na planilha 03
(fls. 64/65), que representa a base de cálculo utilizada para apuração do crédito tributário lançado.
A autoridade fiscal relatou ainda que “os recolhimentos (pagamentos) de
contribuições realizados pela empresa através de Guias da Previdência Social — GPS, código 2100,
foram utilizados para pagamento das contribuições incidentes sobre a folha de pagamento, não
objeto dessa autuação, informadas em GFIP antes do início da ação fiscal” (fl. 27).

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 197/206, em 08/06/2016. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Ribeirão Preto/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
- Argui a tempestividade da impugnação.
- Traça breve síntese do ocorrido.
- Deduz a inconstitucionalidade do art. 25, I e II da Lei no 8.870/94, mediante
julgado na Adin no 1.103-1/DF, publicada em 13/02/1997, restabelecendo a
obrigação das empresas agroindustriais recolheram a contribuição patronal
relativa aos empregados do setor agrícola incidentes sobre a folha de salário.
- No entanto, diz ele, o enquadramento adotado pela Auditoria Fiscal de que a
empresa autuada se configura como uma agroindústria não correspondente à
realidade, tendo em vista a empresa ter como atividade unicamente a criação de
gado que é vendido em pé, não havendo abate nem produção de semem,
inexistindo qualquer industrialização ou transformação nos produtos por ela
comercializados.
- Nessa linha, a contribuição devida pelas agroindústrias, nos termos do art. 22-A
da Lei no 8.212/91, incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua
produção não se aplica à Impugnante, que não se caracteriza como tal. Assim
sendo, o único dispositivo legal que seria aplicável ao caso vertente seria o art. 25,
I e II acima citado que estaria eivado de inconstitucionalidade, uma vez que as
balizas da contribuição do empregador estabelecidas pelo art. 195, I da
Constituição Federal se atém à folha de salários e demais rendimentos pagos pelo
trabalho, à receita ou ao faturamento e o lucro. Demais disso a referida
contribuição apenas seria passível de ser instituída por meio de Lei
Complementar.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.746 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720864/2016-70
4
- Ocorre que a inconstitucionalidade foi declarada através do controle difuso,
sendo seu efeito restrito às partes integrantes da lide e não houve menção às
disposições aos incisos I e II do art. 25 na redação dada pela Lei no 8.870/94, que
contém as mesmas irregularidades, quais sejam, a mesma base-de-cálculo da
contribuição para a COFINS e não ter sido instituída por Lei Complementar.
Posto nestes argumentos e diante das evidências de que a Impugnante não é uma
agroindústria e de que é flagrantemente inconstitucional o único dispositivo legal
que poderia ser aplicado ao caso vertente, requer a procedência da Impugnação e
o cancelamento dos Autos de Infração aqui constituídos.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 211/215):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/01/2013
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA
DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SENAR
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica as contribuições incidentes sobre
a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, inclusive
aquela destinada ao SENAR.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 20/03/2017,
conforme termo de ciência por abertura de mensagem de fls. 222, apresentou o recurso
voluntário de fls. 225/234, em 30/03/2017.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.746 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720864/2016-70
5
VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Das Contribuição Lançadas
Conforme exposto, o presente lançamento versa sobre as contribuições
previdenciárias (patronal + SAT/RAT) e destinada a Terceiros (SENAR) incidentes sobre o total da
receita bruta proveniente da comercialização da produção do empregador rural pessoa jurídica,
prevista no art. 25, incisos I e II, e §1o, da Lei no 8.870/94, com a redação da Lei no 10.256/2001,
conforme a seguinte redação (vigente à época dos fatos):
Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa
jurídica, que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos I
e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser a seguinte:
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
I - dois e meio por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção;
II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, para o financiamento da complementação das prestações por acidente
de trabalho.
§ 1o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o
adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da
venda de mercadorias de produção própria, destinado ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR). (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
O cerne da defesa da RECORRENTE é a alegação de que o embasamento legal do
presente lançamento teria sido julgado inconstitucional pelo STF, através da ADIN 1103-1.
Contudo, não merece acolhida o pleito do contribuinte.
Em princípio, destaca-se que o fundamento legal do lançamento é o art. 25, incisos I
e II, e §§1o e 3o, da Lei no 8.870/94. Contudo, o dispositivo julgado inconstitucional pelo STF na
ADIN 1103-1 foi apenas o §2o do referido art. 25, conforme ementa abaixo:
ADI 1103
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.746 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720864/2016-70
6
Redator(a) do acórdão: Min. MAURÍCIO CORRÊA
Julgamento: 18/12/1996
Publicação: 25/04/1997
Ementa EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA À SEGURIDADE SOCIAL POR EMPREGADOR, PESSOA JURÍDICA, QUE SE
DEDICA À PRODUÇÃO AGRO-INDUSTRIAL (§ 2o DO ART. 25 DA LEI No 8.870, DE
15.04.94, QUE ALTEROU O ART. 22 DA LEI No 8.212, DE 24.07.91): CRIAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO QUANTO À PARTE AGRÍCOLA DA EMPRESA, TENDO POR BASE DE
CÁLCULO O VALOR ESTIMADO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA PRÓPRIA, CONSIDERADO
O SEU PREÇO DE MERCADO. DUPLA INCONSTITUCIONALIDADE (CF, art. 195, I E
SEU § 4o) PRELIMINAR: PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
1. Preliminar: ação direta conhecida em parte, quanto ao § 2o do art. 25 da Lei no
8.870/94; não conhecida quanto ao caput do mesmo artigo, por falta de
pertinência temática entre os objetivos da requerente e a matéria impugnada.
2. Mérito. O art. 195, I, da Constituição prevê a cobrança de contribuição social
dos empregadores, incidentes sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro;
desta forma, quando o § 2o do art. 25 da Lei no 8.870/94 cria contribuição social
sobre o valor estimado da produção agrícola própria, considerado o seu preço de
mercado, é ele inconstitucional porque usa uma base de cálculo não prevista na
Lei Maior.
3. O § 4o do art. 195 da Constituição prevê que a lei complementar pode instituir
outras fontes de receita para a seguridade social; desta forma, quando a Lei no
8.870/94 serve-se de outras fontes, criando contribuição nova, além das
expressamente previstas, é ela inconstitucional, porque é lei ordinária,
insuscetível de veicular tal matéria.
4.
Ação direta julgada procedente, por maioria, para declarar a
inconstitucionalidade do § 2o da Lei no 88.870/94.
O dispositivo reputado inconstitucional se referia às agroindústrias, conforme
abaixo:
§ 2o O disposto neste artigo se estende às pessoas jurídicas que se dediquem à
produção agroindustrial, quanto à folha de salários de sua parte agrícola,
mediante o pagamento da contribuição prevista neste artigo, a ser calculada
sobre o valor estimado da produção agrícola própria, considerado seu preço de
mercado.
Portanto, não há qualquer relação com o dispositivo julgado inconstitucional pelo
STF com o fundamento legal do presente lançamento, pois em nenhum momento a RECORRENTE
foi descrita como agroindústria pela autoridade fiscal. Muito pelo contrário. O relatório fiscal é
expresso ao afirmar que o contribuinte é Produtor Rural Pessoa Jurídica, enquadrada no CNAE
0151-1-03, cuja atividade é a criação de bovinos.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.746 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720864/2016-70
7
Portanto, insubsistente todos os argumentos da RECORRENTE, devendo ser
mantido o lançamento.
Apenas a título de esclarecimento, verifica-se que os fatos geradores objeto do
lançamento (01/04/2012 a 31/12/2013) são posteriores à edição da Lei no 10.256/2001, que deu
nova redação ao caput do art. 25 da Lei no 8.870/94.
Faz-se essa referência pois, após a EC 20/98, que deu nova redação ao art. 195, I, da
Constituição, e passou a prever nova fonte de custeio da seguridade social, qual seja, a receita dos
empregadores, foi editada a citada Lei no 10.256/2001. Esta deu nova redação tanto ao
fundamento legal deste lançamento (caput do art. 25 da Lei no 8.870/94) como também ao caput
do art. 25 da Lei no 8.212/91, que trata da contribuição do empregador rural pessoa física.
Em 30/03/2017, o Plenário do STF decidiu o seguinte:
“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 669 da repercussão geral, conheceu
do recurso extraordinário e a ele deu provimento, vencidos os Ministros Edson
Fachin (Relator), Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de
Mello, que negavam provimento ao recurso. Em seguida, por maioria,
acompanhando proposta da Ministra Cármen Lúcia (Presidente), o Tribunal fixou
a seguinte tese: "É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção", vencido o Ministro
Marco Aurélio, que não se pronunciou quanto à tese. Redator para o acórdão o
Ministro Alexandre de Moraes”
Neste sentido, por meio da apreciação pela Corte Suprema do RE 718.874, restou
decidido ser constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa física instituída pela
Lei no 10.256/2001. Mutatis mutandis, não há razão para considerar a inconstitucionalidade da
contribuição social do empregador rural pessoa jurídica (caput do art. 25 da Lei no 8.870/94) após
a Lei no 10.256/2001.
Ainda assim, eventual debate envolvendo a inconstitucionalidade de leis é matéria
estranha a competência deste órgão julgador administrativo, conforme Súmula no 02 do CARF, a
conferir:
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, deve ser integralmente mantido o lançamento.

Conclusão
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.746 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720864/2016-70
8
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 243
DF CARF MF
Original